Tribunal: STF
Processo: ARE 1380487
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 5):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Extrai-se do título executivo a condenação do INSS à efetuar a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de serviço concedida em favor da parte autora, tendo em vista o exercício de períodos de labor sob condições especiais, a partir de 09.07.1991, bem como ao pagamento dos valores em atraso, atualizados e acrescidos de juros de mora conforme o Manual de Orientação eProcedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o disposto na Lei n° 11.960/09 a partir de sua vigência, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ e desta Turma, no cálculo do valor exequendo, será observado o índice de correção monetária expressamente fixado no título executivo judicial, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada, devendo ser mantida a r. sentença recorrida, nos moldes em que proferida. 3. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 10, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX; e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que:



    “diante da orientação do STF, de que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional”, no caso concreto, os valores atrasados deverão ser corrigidos nos termos da Lei nº 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE nº 870.947, em 20.09.2017).” (eDOC 15, p. 13)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, por entender que eventual ofensa à Constituição, se ocorresse, seria de forma reflexa, e, ainda, que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 18)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que eventual ofensa à Constituição, se ocorresse, seria de forma reflexa, e, ainda, que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 18). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente